Tribunal: TJPA
Processo: 0802074-23.2023.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802074-23.2023.8.14.0066

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JEFERSON DOS SANTOS FICAGNA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0802074-23.2023.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

APELADO: JEFERSON DOS SANTOS FICAGNA

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil e direito empresarial. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Constituição em mora. Impossibilidade de entrega por "área sem entrega". Ausência de pressuposto processual. Recurso desprovido. Manutenção da sentença.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Jeferson dos Santos Ficagna, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A decisão de 1º Grau fundamentou-se na ausência de comprovação válida da constituição em mora, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a informação "área sem entrega".

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não entregue por motivo de "área sem entrega", é suficiente para constituir o devedor em mora;
(ii) determinar se, diante da ausência de comprovação válida da mora, a extinção do processo sem resolução do mérito foi acertada.

III.
Razões de decidir

3.

A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios entende que a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo válida mesmo que recebida por terceiros. No entanto, a mera tentativa frustrada de entrega por "área sem entrega" não atende ao requisito de comprovação da mora, pois não há evidência de que o devedor foi efetivamente notificado.

5.

A situação de "área sem entrega" difere de outros casos de devolução do AR, como "não procurado" ou "ausente", nos quais há tentativa de localização do destinatário. No presente caso, não houve qualquer diligência adicional para cientificar o devedor, impondo-se o ônus ao credor de buscar meios alternativos, como protesto ou notificação por edital.

6.

A aplicação do Tema 1132 do STJ, que valida a notificação extrajudicial recebida por terceiros no endereço do contrato, é inaplicável ao caso, pois não houve efetiva entrega da correspondência, inviabilizando a constituição da mora.

7.

A ausência de comprovação válida da constituição em mora configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora do devedor é pressuposto indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas não entregue por motivo de "área sem entrega", é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor. 3. Na ausência de comprovação válida da mora, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida correta, conforme o art. 485, IV, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 485, IV; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020.

·

TJPA, Apelação Cível nº 08105428820228140040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.08.2024.

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.05.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que - nos autos da Ação de Busca e Apreensão
,
movida em face de
JEFERSON DOS SANTOS FICAGNA -,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

A decisão apelada possui o seguinte teor:

“A priori, conforme dispõe o art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. Tratando-se de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto Lei Nº 911/69 é imprescindível a juntada aos autos do instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora do devedor, a qual poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento positivo no endereço exato declinado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Tema 1132 STJ). Todavia, no caso dos presentes autos, não foi juntada uma notificação válida, mas apenas um AR enviado, não tendo havido procura do requerido, por tais informações, não há como indicar sequer que o requerido chegou a ser procurado, consta no A.R. a informação “OUTROS: ÁREA SEM ENTREGA” Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a comprovação da mora é indispensável à propositura da ação, pois se trata de condição de procedibilidade do processo.

(...)

Com efeito, a válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, sendo um pressuposto processual indeclinável. Acerca especificamente da constituição em mora com a existência de A.R. com informação “ÁREA SEM ENTREGA”, sigo, analogicamente, a jurisprudência deste tribunal, para a situação de “NÃO PROCURADO”, uma vez, em ambos os casos, não houve sequer tentativa de localização/constituição em mora da parte requerida: (...)

Assim, a comprovação da mora é imprescindível não apenas à concessão da liminar, mas à própria propositura da ação de Busca e Apreensão, nos termos da Súm. 72 do STJ e do parágrafo 2º do art. 2º do Decreto-lei nº 911/69. Inexistente a notificação válida, não há outro caminho, senão o indeferimento da petição inicial, uma vez que a falta de recebimento da notificação no endereço correto do réu revela a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consoante acima explanado e fundamentado. Posto isto, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, IV e §3º do CPC/2015, condenando o requerente ao pagamento das custas.”.

Em suas razões recursais, esclarece o Apelante que propôs a demanda em face da parte ré em decorrência do descumprimento contratual, uma vez que esta deixou de honrar com as parcelas relativas ao contrato de financiamento entabulado entre as partes, configurando-se em mora desde então. Destaca-se que o escopo desta ação é a retomada e subsequente consolidação da posse do bem dado em garantia contratual.

Argumenta-se que a comprovação da mora é um requisito essencial para a busca e apreensão do referido bem, devendo ser efetuada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do requerido, conforme estabelecido pelo art. 2º, §2º do Decreto Lei 911/69, com as alterações promovidas pela lei 13.043/2014. Afirma, também, ser necessária a aplicação do Tema nº 1132 do STJ no presente caso. Nesses termos, postula:

“(...) o recebimento no efeito suspensivo do presente RECURSO DE APELAÇÃO e posteriormente seja provido para DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, eis que a notificação foi encaminhada ao endereço do contrato, o que é suficiente para comprovação da mora, de acordo com REsp 1.951.888 (RCI - Tema 1.132).”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 3°do Decreto Lei n° 911/1969 c/c o art. 300 e seguintes do CPC.

Pois bem.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que intentou a mencionada ação contra a parte contrária devido ao seu descumprimento contratual, uma vez que esta deixou de quitar as parcelas relativas ao contrato de financiamento firmado entre as partes, configurando-se em mora desde então. Além disso, ressalta que o objetivo desta ação é a retomada e subsequente consolidação da posse do bem dado em garantia contratual.

Alega-se que a comprovação da mora é um requisito indispensável para a busca e apreensão do bem, devendo ser efetuada por meio de notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor, conforme estabelecido pelo art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação dada pela lei 13.043/2014.

Ao analisar detalhadamente os autos, observa-se que o Aviso de Recebimento (AR) (PJe ID 22427345 - Pág. 3), enviado para o endereço do devedor, agora apelado, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação de
"área sem entrega",
o que resultou no indeferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, desde que recebida no endereço do seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, mesmo que recebida por terceiros.

Contudo, no presente caso, o AR foi devolvido com a informação de destinatário "área sem entrega", portanto, não está comprovada a notificação extrajudicial,
pois não houve a efetiva entrega no endereço do agravado
. Sendo assim, a notificação extrajudicial é inválida,
pois não foi cumprido o requisito de comprovação da constituição do devedor em mora,
procedimento essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMOU SENTENÇA DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº. 1132. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA QUANDO NÃO HÁ EFETIVA ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08105428820228140040 21462427, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. o Aviso de Recebimento informando que "não procurado" não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço.

2. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815284-82.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023) - grifado

Observa-se que, para constituir o devedor fiduciante em mora, não é necessária uma notificação pessoal, uma vez que se trata de uma situação de mora de pleno direito, ou seja, que ocorre automaticamente no vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação. No entanto, a lei expressamente prevê que um requisito para o credor fiduciário mover a Ação de Busca e Apreensão é a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, exigindo-se que a notificação seja recebida no endereço onde ele reside, como não ocorreu no presente caso.

Ademais, a jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão, consoante se depreende da Súmula 72 do STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, ‘a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário’
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020 - grifei).

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No que tange a aplicação do Tema nº 1132 do STJ, analisando detidamente os presentes autos,
entendo inaplicável ao caso o Tema nº 1132 do c. STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora apelante, notificação extrajudicial endereçada para o apelado, que, todavia, restou frustrada por
motivo de “área sem entrega
”, o que significa que o
destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas, não servindo, portanto, para constituir em mora o devedor
, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

No mais, há de se diferenciar dos outros tipos de retorno como “não encontrado”, “endereço insuficiente”, “não existe o número”, “desconhecido” “recursado” ou até mesmo “ausente” ou “falecido”, em que há o cumprimento do ônus para constituição de mora.

Da própria leitura dos núcleos de ação do operador logístico, depreende-se que o destinatário foi procurado, mas não foi efetivada a entrega por qualquer dos motivos acima, o que diverge, sem sombra de dúvidas, da hipótese de “área sem entrega”.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO - STATUS "ÁREA SEM ENTREGA" EQUIVALENTE A "NÃO PROCURADO" - TEMA 1.132 DO STJ - REQUISITOS PREENCHIDOS - REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA CASSADA. - A comprovação da mora da parte devedora, por meio de notificação remetida ao endereço fornecido no contrato, é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão com base no Decreto-lei 911/69 - O encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente à comprovação da mora, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132 - A constatação da mora enseja o reconhecimento da existência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5001010-24.2023.8.13.0301, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/04/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/04/2024

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO EM RAZÃO DE “AREA SEM DISTRIBUIÇÃO”. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é suficiente a comprovação da mora, o retorno do aviso de recebimento de entrega da notificação extrajudicial, em razão de impossibilidade de envio ao domicilio do devedor. 2. A possibilidade de vencimento antecipado das obrigações contratuais por força de cláusula resolutiva não afasta o dever de constituição em mora do devedor.”.
(TJPR - 9ª Câmara Cível - 0001798-24.2022.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 02.05.2023)

----------------------------------------------------------------------------"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TENTATIVA FRUSTRADA (MOTIVO: NÃO PROCURADO). PROTESTO NÃO REALIZADO. MORA NÃO COMPROVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 58 DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-SC
- APL: 50025023520218240036, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 13/04/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial – grifado).

Assim, considerando que a notificação extrajudicial não foi realizada conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência e legislação brasileira, a decisão criticada deve ser mantida.

Ante todo o exposto,
conheço e nego provimento

ao presente recurso de apelação cível,
mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025